Tribunal: TJMT
Processo: 1012810-75.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n. 1012810-75.2021.8.11.0000
Agravante: Orlando Peres Rubio
Agravado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Orlando Peres Rubio interpôs Agravo de Instrumento contra a decisão do Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, deferiu pedido liminar determinando que se abstenha de desmatar áreas de floresta nativa na Fazenda Santo Antônio, sem prévia autorização do órgão ambiental competente, bem como protocolize, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).
Alega ser o proprietário do imóvel localizado em área rural com ocupação consolidada há décadas, e que não estão presentes os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, porquanto inexiste a possibilidade de dano iminente irreversível ao meio ambiente.
Afirma que a inicial da Ação Civil Pública contém incoerência sobre a extensão da área objeto de desmate, pois, enquanto o Ministério Público afirma serem 39 hectares, enquanto Parecer Técnico com as coordenadas apresentadas pela SEMA indica 2,1958 hectares.
Sustenta não haver indício de que as atividades desenvolvidas na área estejam causando risco de dano à coletividade e ao meio ambiente, e que o Agravado sequer apontou quais os supostos danos ou atividades desenvolvidas pelo Agravante na área não inserida em área de preservação permanente, reserva legal, parque ou unidade de conservação.
Aduz que imagens de satélite indicam que a área está em processo de regeneração, pois no ano de 2017 estava mais degradada do que em 2019, e que a manutenção da decisão agravada poderá causar periculum in mora in reverso, devido a imposição de multa diária.
Pugna pela concessão de efeito suspensivo, e, ao final, pelo provimento do recurso, ou, alternativamente, pela redução da multa cominatória.
É o relatório.
Decido.
Como explicitado no relatório, Orlando Peres Rubio pretende a concessão de efeito suspensivo à decisão que determinou que se abstenha de desmatar as áreas de floresta nativa na Fazenda Santo Antônio, sem autorização prévia do órgão ambiental, bem como apresente Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) no prazo de 90 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.
Para a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento, previsto no artigo 1.019, inciso I, do CPC, é necessária a presença dos requisitos do parágrafo único do artigo 995, do mesmo código, ou seja, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
No caso dos autos, da análise do relato inicial, do exame da documentação acostada e nos estritos limites da cognição sumária cabível nesta fase processual, verifica-se que não militam em favor do Agravante a probabilidade do direito e o perigo de dano grave, de difícil ou impossível, a justificar a concessão da liminar.
A decisão agravada assim consignou:
No tocante à tutela de urgência pleiteada, constato que os fatos postos pelo Ministério Público como fundamento da pretensão se encontram satisfatoriamente demonstrado por meio do Auto de Infração no 20043619 e termo de embargo/interdição no 20044598.
Logo, a situação em crivo evidência o ato ilícito do réu perante o órgão ambiental, diante do desmatamento de floresta nativa sem autorização ou licença do órgão ambiental, incumbindo-o, assim, o dever de reparar a área degradada, pois do contrário gerará danos potenciais à coletividade, como o desequilíbrio ecológico, além de prejudicar a qualidade de vida da população, competindo, neste caso, ao Poder Judiciário assegurar sua preservação conforme o artigo 225 da CF, in verbis:
“Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para a presente e as futuras gerações”.
Portanto, tendo em vista a plausibilidade do direito apresentado pelo órgão ministerial, através dos fundamentos fáticos e jurídicos apresentados, bem como o receio de dano irreparável ou de difícil reparação caso persista a conduta da parte requerida.
Ante o exposto, DEFIRO TUTELA DE URGÊNCIA, para fim de determinar que a parte requerida se abstenha de desmatar as áreas de floresta nativa sem autorização prévia do órgão ambiental competente no imóvel rural, na Fazenda Santo Antônio, bem como protocolize, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, junto ao órgão competente, o Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), a fim de recompor o ambiente degradado, sob pena de multa diária, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para a hipótese de descumprimento da presente decisão, sem prejuízo das demais cominações legais previstas no ordenamento jurídico pátrio.
Com efeito, o Relator, na análise da pretensão recursal preliminar, deve-se ater à regra contida no parágrafo único do artigo 995 do Estatuto Civil Brasileiro, qual seja, evidência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, como também vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso (mérito).
No caso dos autos, a probabilidade de provimento do recurso se mostra duvidosa, porquanto a decisão agravada foi fundamentada no Auto de Infração no 20043619 e termo de embargo/interdição no 20044598 da área em que se alega estar ocorrendo o desmate de vegetação nativa.
Em consulta aos autos na Primeira Instância, observa-se que, dos referidos documentos, consta como descrição da ocorrência a ação de desmatar “vegetação nativa em área de preservação permanente” e “vegetação nativa em área objeto de especial preservação”.
A propósito, o Relatório Técnico da SEMA concluiu o seguinte:
“Informa-se ainda que o Dano Ambiental constatado está localizado no Bioma AMAZÔNIA em Área de Formação Vegetal do tipo FLORESTA”.
A constituição Federal, ao dispor sobre o meio ambiente, dispõe o seguinte:
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.
§ 1o Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:
I - Preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas;
II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético;
III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção;
IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade;
V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente;
VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente;
VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade.
§ 2o Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei.
§ 3o As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.
§ 4o A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais. (destaquei)
Diante disso, não se vislumbra a probabilidade do direito e tampouco o perigo de dano, sobretudo porque a decisão agravada não inviabiliza a prática de toda e qualquer atividade na propriedade do Agravante, apenas veda o desmatamento de áreas de floresta nativa sem autorização prévia do órgão ambiental, não sendo crível que, contra tal determinação, respaldada na Constituição Federal, se insurja o Agravante.
Ademais, diante deste cenário, a concessão do efeito suspensivo ao recurso configura-se, na verdade, típica situação capaz de deflagrar periculum in mora in reverso, decorrente da possibilidade de dano ao meio ambiente e à coletividade, cuja reparação, se possível, pode demorar décadas.
Forte nessas razões, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 02 de agosto de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.